Tribunal: TJBA
Processo: 8059393-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059393-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NADIA DE JESUS MENEZES

Advogado(s)
:
GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (6)

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, RODRIGO SCOPEL, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, FABRICIO DOS REIS BRANDAO, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que determinou audiência de conciliação prévia à análise de pedido de tutela de urgência em ação baseada na Lei do Superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se é possível a limitação provisória dos descontos mensais em folha de pagamento antes da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

3. Recurso conhecido. Gratuidade da justiça mantida.

Mérito

4. A limitação provisória dos descontos é admitida para preservação do mínimo existencial, mesmo antes da audiência.

5. A agravante comprovou renda líquida de R$ 8.407,94 e descontos de R$ 3.655,71, caracterizando superendividamento.

6. Preenchidos os requisitos da tutela de urgência, é cabível a limitação a 35% da renda líquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para limitar os descontos mensais a 35% da renda líquida da agravante, sob pena de multa.

Tese de julgamento:
“1. É possível a limitação provisória dos descontos em folha de pagamento antes da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021. 2. A tutela provisória é cabível quando demonstrado o comprometimento do mínimo existencial do consumidor.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento nº
8059393-59.2024.8.05.0000
, tendo, como Agravante,

NADIA DE JESUS MENEZES

e, como Agravados,
BANCO SANTANDER S.A. e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
DO RECURSO
E

DAR
-
LHE
PROVIMENTO
PARCIAL
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA